Tribunal: TJDFT
Processo: 0702246-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO VEÍCULO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. INDEFERIDO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VÁLIDA. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA DE DESPESAS DE COBRANÇA. OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS. ART. 51, XII, DO CDC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o, CPC. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional cumulada com repetição de indébito. 1.1. Na apelação, a autora pleiteia a antecipação da tutela recursal para suspensão da cobrança e autorização de deposito judicial, bem como a retirada do seu nome do cadastro de proteção ao crédito e manutenção na posse do veículo no caso de eventual ação de busca e apreensão. No mérito se insurge acerca dos juros remuneratórios, da capitalização, o qual entende ser indevido, da nulidade da cláusula sobre despesas de cobrança e requer a repetição de indébito das cobranças supostamente indevidas.
2. Pedido de tutela de urgência recursal - indeferimento. 2.1. A apelante pede a antecipação da tutela recursal para suspensão da cobrança e autorização de deposito judicial, bem como a retirada do seu nome do cadastro de proteção ao crédito não a sua não inscrição e manutenção na posse do veículo no caso de eventual ação de busca e apreensão. 2.2. Conforme previsto no art. 932, II, do CPC, cabe ao relator apreciar pedido de tutela provisória em sede recursal, quando presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora. 2.3. A despeito dos argumentos apresentados pelo apelante, não há verossimilhança suficiente para o deferimento do pedido de tutela recursal, à luz do que prescreve o art. 300, do CPC. 2.4. Ademais, os fundamentos apresentados pelo apelante não demonstram a probabilidade de êxito do recurso e a plausibilidade do direito invocado, que no caso, além de contrários a jurisprudência predominante desta turma, se confunde com o próprio mérito da demanda.
3. Dos juros remuneratórios. 3.1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indicam abusividade (Súmula 382/STJ). Já a revisão somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC), cabalmente demonstrada, diante das peculiaridades do caso concreto (REsp no 1.061.530/RS). 3.2. No caso dos autos, corrobora-se o entendimento do magistrado, na medida em que a apelante não demonstrou que as peculiaridades do negócio não justificavam a taxa de juros avençada em contrato, em especial porque se limita na alegação do direito pelo simples excesso da taxa média de mercado, o que não basta para a revisão. 3.3. Precedente STJ “(...) 2. A verificação de abusividade do percentual dos juros remuneratórios contratados não se baseia no simples fato de ultrapassar a taxa média de mercado, devendo-se observar a razoabilidade a partir desse patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada situação. Reconhecida pelo Tribunal de origem a abusividade da taxa de juros contratada, considerando as peculiaridades do caso, impossível a modificação desse entendimento tendo em vista os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. (...) 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1.118.462/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 01/03/2018). 3.4. Portanto, a abusividade do percentual dos juros remuneratórios contratados não se baseia no simples fato de ultrapassar a taxa média de mercado, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.
4. Capitalização dos juros. 4.1. Com efeito, o STJ sumulou a compreensão de que “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n.2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (Súmula 539) e “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (Súmula 541). 4.2. Registre-se que tais entendimentos não estão superados por força do julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.388.972, tampouco merece guarida a tese relativa à inconstitucionalidade da Medida Provisória no 2170-36/2001. Isso porque o STJ, no julgamento do REsp n.o 973.827/RS e em regime de recurso repetitivo, pacificou o entendimento acerca da questão. 4.3. No particular, ficou assentado ser permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da MP n.o 1.963-17, atual MP n.o 2.170-01, quando expressamente pactuada. Restou assentado que a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara no contrato, sendo, contudo, suficiente a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 4.4. Dessa forma e em homenagem à segurança jurídica, prestigia-se a orientação do STJ, a fim de admitir a capitalização mensal de juros desde que previamente pactuada no contrato celebrado entre as partes após 31/03/2000, situação que reflete a destes autos, cuja contratação ocorreu aos 23/08/2019. 4.5. Portanto, considerando que, no contrato questionado na ação revisional, as taxas de juros anuais são superiores a 12 vezes as taxas de juros mensais, bem assim que a avença foi celebrada após a publicação da Medida Provisória acima mencionada, não há como acolher a pretensão recursal.
5. Da comissão de permanência – não cumulação. 5.1. Não há abusividade nem ilegalidade na previsão de cobrança de comissão de permanência nos casos de mora, desde que ajustada livremente e não cumulada com encargos remuneratórios, moratórios e multa contratual, segundo a inteligência do Enunciado de Súmula 294 do STJ. 5.2. No contrato firmado entre as partes não há previsão de cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos. Assim, permanece válida a escolha pela cobrança dos encargos de mora.
6. Clausula sobre despesas de cobrança. 6.1. Consoante jurisprudência deste TJDFT e STJ, caso prevista cláusula em contrato de adesão que impõe ao consumidor a obrigação de pagamento de honorários advocatícios e outras despesas decorrentes de cobrança extrajudicial ou judicial, deve-se interpretar a disposição em conformidade com o art. 51, XII, do CDC, assegurando ao consumidor o mesmo direito contra o credor. 6.2. Precedente do STJ: “(...) 2. Nas relações de consumo, havendo expressa previsão contratual, ainda que em contrato de adesão, não se tem por abusiva a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais em caso de mora ou inadimplemento do consumidor. Igual direito é assegurado ao consumidor, em decorrência de imposição legal, nos termos do art. 51, XII, do CDC, independentemente de previsão contratual. 3. Recurso especial da instituição financeira provido, prejudicado o recurso do Ministério Público.” (REsp 1002445/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 14/12/2015). 6.3. No caso, evidencia-se que a reportada cláusula prevê sanções tanto para o consumidor quando para o fornecedor, havendo assim, reciprocidade de obrigações, e, portanto, não se identifica nulidade.
7. Dos honorários advocatícios – correção de oficio. 7.1. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 7.2. Feitas essas considerações e levando-se em conta as particularidades desta demanda e de pouca complexidade, tratando-se de indenização por danos materiais, arbitra-se o valor de R$ 2.000,00 (dois reais), a título de honorários advocatícios. 7.3. Tal montante se mostra suficiente a remunerar os serviços realizados pelo causídico da parte ré, em observância ao art. 85, §§8o e 11, do CPC, já incluída a majoração recursal.
8. Recurso improvido.